Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio. Atropelamento. Omissão de socorro. Fuga do local do crime. Medidas cautelares diversas.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pelos crimes de homicídio qualificado, omissão de socorro e fuga do local do crime.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se presentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) se a imposição de medidas cautelares diversas é suficiente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão cautelar de acusado que, embora graves as condutas em concreto, é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito, e se apresentou na delegacia com advogado um dia antes de ser decretada a prisão, em especial se não há outros elementos concretos de que poderá frustrar a aplicação da lei penal, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão.
4 – Para a hipótese de homicídio causado na direção de veículo automotor (atropelamento), em que se suspeita que o condutor tinha ingerido bebida alcoólica, o CTB dispõe de regra para enquadramento da conduta – o art. 302, § 3o, que, por ser norma especial, afasta a incidência de qualquer outra, sobretudo a de homicídio qualificado, do Código Penal, que pressupõe dolo de matar, que não ocorre em situações que tais, ainda que se argumente com o dolo eventual.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 508433-MG 2019/0126642-6, Sexta Turma, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 13/08/2019.